Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1006166-19.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: CÍCERO CHEVERRIA ROSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (REEDUCANDO CUMPRINDO PENA EM REGIME INICIAL FECHADO) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA RENAL – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – REQUERENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO MÉDICO NAS DEPENDÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL – AGRAVO DESPROVIDO.
Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. In caso, inexiste demonstração de situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, quando está a receber tratamento dentro da unidade prisional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006166-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CICERO CHEVERRIA ROSA - CPF: 411.853.661-72 (AGRAVANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (REEDUCANDO CUMPRINDO PENA EM REGIME INICIAL FECHADO) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA RENAL – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – REQUERENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO MÉDICO NAS DEPENDÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.
In caso,
inexiste demonstração de situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, quando está a receber tratamento dentro da unidade prisional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por CICERO CHEVERRIA ROSA, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000006-45.2020, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao reeducando.

Em suas razões recursais (pag. 12/13-PDF), pretende a defesa do agravante a reforma da decisão para que
seja concedida a prisão domiciliar ao argumento
de que a Unidade Prisional não possui tratamento médico especializado para o reeducando.

Sustenta, em síntese:
“Vale destacar que tais procedimentos NÃO são passíveis de tratamento dentro da Unidade Prisional, vez que o mesmo, tem que estar em constante idas ao Hospital da Cidade, pois a alteração de ferro (Ferritina) é tratado com SANGRIA, o qual a Unidade Prisional não fornece tal procedimento
.” (pag. 12-PDF).

As contrarrazões do agravado aportaram aos autos (pag. 07/10-PDF), no qual o Ministério Público postula pelo improvimento do agravo.

O magistrado e origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (pag. 05-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, SILVANA CORREA VIANNA, adotando os fundamentos das contrarrazões (
per relationem
), manifesta pelo
desprovimento
do agravo. (pags. 315/316-PDF).

É o relatório.

V O T O

Consta da Guia de Execução Penal definitiva do agravante
CICERO CHEVERRIA ROSA foi condenado a cumprir uma condenação de 14 anos e 10 meses, pela prática do delito do Art. 217-A do Código Penal, ocorrido em 06/11/2018.

A princípio, o reeducando atingirá o requisito objetivo para progressão de regime apenas no ano de 04/07/2024 (pag. 142-PDF), fatores que evidenciam a
sua acentuada periculosidade
social e que sua reinserção prematura ao convívio social pode fazer com que volte à prática de crime.

Como relatado, o agravante pleiteou ao juízo da execução penal a prisão domiciliar para tratamento adequado diante de problema renal, mas lhe foi negado por se considerar que pode ser tratado adequadamente no estabelecimento prisional.

Assim, o Juízo a quo indeferiu o pedido do ora agravante com base nos seguintes fundamentos:

“A prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a condenado submetido ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso.

O que se tem dos autos é que o recuperando possui problemas renais e alteração metabólica, qual seja, excesso de ferro no sangue, contudo, não há determinação médica de que o recuperando não possa realizar o tratamento adequando no estabelecimento prisional
.

Aliás,
pelo que se extrai das informações prestadas pela equipe médica à unidade prisional local, o recuperando passa por avaliação médica na unidade de saúde da penitenciária periodicamente
e
nas demandas mais complexas utiliza-se a rede assistencial de saúde do munícipio, como nos casos de consultas com especialistas ou exames complementares
(sequência 49.1).

Tal realidade,
corroborado com o histórico de atendimentos de enfermagem e farmácia acostado ao referido ofício, em verdade, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando enquanto permanece sob a custódia estatal.
Dos
referidos relatórios consta inúmeras consultas, bem assim entrega de medicamentos, tudo com presteza por parte da Unidade Prisional
.

(...)

Não obstante, o fato do recuperando ser portador da referida doença, por si só, não enseja a concessão da benesse
, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Perceba-se que, nesse caso, cabe ao apenado demonstrar a excepcionalidade do caso, isto é, comprovar a excepcionalidade do caso decorrente da incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é taxativo e não exemplificativo, enumerando rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, por ora, o pedido de prisão domiciliar vai INDEFERIDO eis que não comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no regime fechado, sem prejuízo de reanálise caso haja piora no quadro clínico do recuperando.”
(pag. 19/21-PDF).

Do contexto extraído da decisão ora ataca, e de seus fundamentos,
verifica-se que o pleito do agravante não prospera
, haja vista que pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Lado outro, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça, tem decidido,
excepcionalmente
, ser cabível a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam.

III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Com efeito, no caso sob análise,
não obstante o agravante tenha demostrado que é portador de doença grave
, conforme bem observado pelo juízo originário,
faz-se necessário a demonstração da gravidade da enfermidade
, para que se enquadra na hipótese do inciso II do art. 117 da LEP
e da impossibilidade do seu tratamento no estabelecimento prisional.

A par das provas dos autos, não se verifica a situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado, que cumpre pena em regime fechado, em prisão domiciliar
,
porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme pontuado pelo juiz da Vara de Execuções Penais
, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional:

“Dos referidos relatórios consta inúmeras consultas, bem assim entrega de medicamentos, tudo com presteza por parte da Unidade Prisional.”

A defesa não demonstrou por qualquer meio a existência de uma peculiar debilidade extraordinária do agravante que justifique ser imperativa, por questões humanitárias, sua colocação em regime de prisão domiciliar, sobretudo por se tratar de reeducando condenado por crime gravíssimo, com pena corporal a ser cumprida em regime inicialmente fechado e que sequer alcançou o tempo necessário à progressão para o semiaberto (o qual atingirá apena no ano de 2024).

Assim, a despeito do agravante se encontrar acometido de doença renal e alteração metabólica, como também vem sendo informado na decisão originária
“Dos referidos relatórios consta inúmeras consultas, bem assim entrega de medicamentos, tudo com presteza por parte da Unidade Prisional.”
(pag. 20-PDF), o que evidencia estar recebendo médico adequado, realizado a contento pelo serviço público de saúde tanto dentro quanto fora do sistema prisional, estando, pois, correta a decisão agravada.

Dessa forma, não sendo a prisão domiciliar imprescindível na hipótese, não há razões para o deferimento do pleito.

Por fim, consigno que a decisão atacada neste recurso não está a violar a Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, até porque não possui caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, a princípio, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção, sobretudo por se tratar de prisão definitiva.

Ademais, acrescento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmou que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz da causa e das execuções criminais, que melhor conhece a realidade local.

Nesse sentido, e em conformidade com a decisão do juízo de primeiro grau, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro LUIZ EDSON FACHIN negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Ante o exposto,
com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução interposto em prol de
CICERO CHEVERRIA ROSA, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021